Tribunal: CARF
Processo: 11080.724689/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.724689/2010-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.815 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
SONEGO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2011
SIMPLES NACIONAL. EXISTÊNCIA DE DÉBITO PARA COM A
FAZENDA NACIONAL. CAUSA DE EXCLUSÃO
As microempresas ou a empresas de pequeno porte que possuam débito com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional, sendo tal fato motivo para exclusão, por comunicação ou de
ofício, do referido Regime.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 01/01/2011
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI. JULGADOR ADMINISTRATIVO.
DECLARAÇÃO. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade, bem
como manifestar-se em relação a esta, por ausência de competência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator, com exceção dos
conselheiros Flávio Machado Vilhena Dias e Cleucio Santos Nunes que votaram pelas
conclusões do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.724689/2010-15
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.815 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724689/2010-15

Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 10-40.553,
de 27 de setembro de 2012, proferido pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Porto Alegre/RS, que julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo
sujeito passivo (fls. 45/48).
O presente processo se originou de Ato Declaratório Executivo (fl. 31), por meio
do qual a Recorrente foi excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), a
partir de 1o de janeiro de 2011, por incorrer na situação impeditiva prevista no art. 17, inciso V,
da Lei Complementar no 123, de 2006 (possuir “débito com o Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade
não esteja suspensa”).
Cientificado do referido ato, a Recorrente apresentou a Impugnação de fls. 2/23,
na qual aborda, em síntese, questões relativas à inconstitucionalidade da exclusão do Simples
Nacional com base na existência de débitos.
Na decisão de primeira instância, apontou-se o dever dos julgadores
administrativos de observarem as disposições legais, em possibilidade de analisar supostas
violações a princípios constitucionais. Apontou, ademais, a existência de débitos da recorrente
após o prazo de regularização concedido pelo Ato Declaratório de exclusão. Por tais razões,
considerou correta a referida exclusão.
A decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2011
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL - DÉBITOS - ARGÜIÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE
Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a
microempresa ou empresa de pequeno porte que possua débito com as Fazendas
Públicas Federal, Estadual ou Municipal.
Não compete à autoridade administrativa manifestar-se quanto à inconstitucionalidade
ou ilegalidade das leis, por ser essa prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário. Após a
ciência do Acórdão em questão, foi apresentado o Recurso Voluntário de fls. 58/67, no
qual a Recorrente reitera as alegações já apresentadas, acrescentando o argumento de
que, tendo promovido a regularização dos débitos que motivaram a exclusão, no curso
da suspensão dos efeitos do ato de exclusão, ocorreu a perda do objeto processual.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.815 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724689/2010-15

Após a ciência da referida decisão, foi apresentado o Recurso Voluntário de fls.
54/71, no qual a Recorrente:
(i)
destaca o fato de que os débitos que motivaram a sua exclusão do Simples
Nacional se encontram parcelados;
(ii)
pugna pela aplicação do art. 106 do CTN, já que, à época da exclusão, não
era possível o parcelamento dos débitos do Simples Nacional;
(iii)
defende a impossibilidade de ser prejudicado pela demora no julgamento
do presente processo e a aplicação do disposto no art. 24 da Lei no 11.457,
de 2007;
(iv)
repete as alegações relativas à inconstitucionalidade da norma que ampara
a exclusão do regime diferenciado devido à existência de débitos.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via postal,
em 14 de novembro de 2012 (fl. 50), tendo apresentado seu Recurso Voluntário, em 13 de
dezembro daquele ano (fl. 54), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33
do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado por procurador da pessoa jurídica, devidamente constituído
à fl. 72.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso V, do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DO MÉRITO
2.1 DA ILEGALIDADE/INCONSTITUCIONALIDADE DA EXCLUSÃO
A questão em discussão nos autos está, inicialmente, relacionada ao art. 17, inciso
V, da Lei Complementar no 123, de 2006 (na redação vigente à época da solicitação de opção
apresentada pela Recorrente):
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.815 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724689/2010-15

V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Observe-se que a regra constante do citado dispositivo impede que pessoa jurídica
recolha os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional. Estando em plena vigência,
deve ser observada, não se cabendo falar em ilegalidade.
Quanto à argumentação de que o art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123,
de 2006, padeceria de inconstitucionalidade, por violar as disposições contidas nos arts. 5o,
inciso XIII, 150, inciso II, 146, inciso IIII, alínea “d”, 170, parágrafo único, e 179 da
Constituição Federal, deixa-se de apreciá-la, por força da ausência de competência do CARF
para semelhante análise, conforme consagrado na Súmula CARF no 2: “O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
De outra parte, o teor do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, e do art. 62 do
RI/CARF vedam ao julgador administrativo afastar a aplicação ou deixar de observar lei, sob o
fundamento de inconstitucionalidade, fora das exceções ali expressas.
2.2 DO POSTERIOR PARCELAMENTO DOS DÉBITOS
Outra alegação da Recorrente diz respeito ao posterior parcelamento dos débitos
que motivaram a sua exclusão.
A Recorrente invoca o art. 106 do CTN, para defender que, como, ao tempo da
exclusão não lhe era permitido o parcelamento dos referidos débitos, os efeitos do parcelamento
realizado posteriormente deveriam ser aplicados retroativamente.
O dispositivo invocado, contudo, não possui a aplicação pretendida pela
Recorrente. In verbis:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
Vê-se que o mencionado dispositivo legal trata da aplicação retroativa de lei que
exclua a aplicação de penalidade, deixe de definir ato como infração, deixe de tratar ato como
contrário a exigência de ação ou omissão ou comine penalidade menos severa.
Nenhum das referidas hipóteses ocorreu com a possibilidade legal de
parcelamento dos débitos relativos ao Simples Nacional. Tratou-se apenas de um favor
concedido aos optantes pelo Regime diferenciado.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.815 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724689/2010-15

A hipótese de exclusão por débitos, porém, existia e continuou existindo, sem
sofrer qualquer influência da inovação legislativa.
O posterior parcelamento dos referidos débitos, portanto, não tornará indevida a
exclusão realizada, já que a causa existia, à época do Ato Declaratório Executivo (ADE). Tão
somente possibilitará que o contribuinte, caso não incida em nenhuma outra vedação, realize a
opção pelo Simples Nacional para os anos calendários posteriores à regularização dos débitos.
A única regularização dos débitos realizada posteriormente à ciência do ADE que
tem o condão de tornar sem efeitos a exclusão é aquela realizada dentro do prazo de trinta dias
da referida ciência, conforme art. 31, §2o, da Lei Complementar no 123, de 2006.
2.3
DO
PRAZO
PARA
APRECIAÇÃO
DOS
RECURSOS
ADMINISTRATIVOS
Por fim, quanto à questão do prazo para julgamento do recurso manejado pela
Recorrente, a legislação vigente não estipula prazo para tal atividade.
O art. 24 da Lei no 11.457, de 2007, suscitado pela Recorrente, trata da apreciação
de “petições, defesas ou recursos administrativos” pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
conforme se observa da interpretação topológica do dispositivo, inserido no Capítulo II da
referida Lei:
CAPÍTULO II DA PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
(...)
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.
Conquanto o referido prazo costume ser aplicado, analogicamente, pelo Poder
Judiciário para a apreciação de pleitos perante a Receita Federal, a sua invocação pela
Recorrente, administrativamente, não tem o condão de tornar sem efeito a exclusão realizada,
sob a alegação de suposto prejuízo decorrente da demora.
Em especial porque a apresentação da Impugnação ao Ato Declaratório Executivo
de Exclusão, conforme o disposto no art. 4o, §4o, da Resolução CGSN no 15, de 2007 (cuja base é
o 39, §6o, da Lei Complementar no 123, de 2006), a impugnação é causa suspensiva dos efeitos
da exclusão, até decisão administrativa definitiva. Além disso, após a decisão definitiva, é
facultado à pessoa jurídica excluída o recolhimento das diferenças devidas apenas com o
acréscimo de juros de mora, conforme art. 6o, §9o, da mesma Resolução.
3 CONCLUSÃO
Isto posto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, sendo
mantida a exclusão da Recorrente do Simples Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital